Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. LEI DISTRITAL 6.236/2018. PREÇO DE ESTACIONAMENTO PRIVADO. MATÉRIA RESERVADA À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EXCLUSIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
I. De acordo com o artigo 125, § 2o, da Constituição Federal, e o artigo 8o, inciso I, alínea ‘n’, da Lei 11.697/2008, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui competência para julgar ação direta de inconstitucionalidade de lei distrital em face da Lei Orgânica do Distrito Federal, ainda que se trate de norma remissiva ou de reprodução obrigatória da Constituição Federal.
II. Ao evocar a regência normativa da Constituição Federal, o artigo 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal incorpora ao seu conteúdo material, pela técnica remissiva, as normas da Constituição da República que dispõem sobre a distribuição da competência legislativa entre os entes federados, as quais, de resto, são de caráter nacional e de reprodução obrigatória, nos termos dos artigos 25, § 1o, e 32, § 1o, da Constituição Federal.
III. Ao dispor sobre “tarifas nos estacionamentos privados de shoppings, centros comerciais ou estabelecimentos similares no Distrito Federal que tenham vagas exclusivas para motocicletas devem ser reduzidas em relação às tarifas cobradas para automóveis”, a Lei Distrital 6.236/2018 em princípio transpõe a competência legislativa exclusiva e concorrente que o artigo 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal, por força da remissão à disciplina da Constituição de 1988, reconhece ao Distrito Federal.
IV. Preço de estacionamento privado traduz matéria de Direito Civil e, portanto, não se enquadra na competência legislativa concorrente dos Estados-membros nem na competência legislativa exclusiva dos Municípios, consoante a inteligência do artigo 22, inciso I, 24 e 30 da Constituição Federal.
V. Sob a perspectiva material, aparentemente a Lei Distrital 6.236/2018 vulnera a livre iniciativa e a livre concorrência consagradas como primados da ordem econômica pelos artigos 2o, inciso IV, e 158, incisos IV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
VI. Medida cautelar deferida para suspender, ex nunc, os efeitos da Lei Distrital 6.236/2018.